Tribunal: TJBA
Processo: 0000368-41.2017.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000368-41.2017.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMERSON DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APELANTES CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NOS
ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006.

PRELIMINARES:

PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INVASÃO DO DOMICÍLIO SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO LEGAL
. O APELANTE FOI PRESO NA CASA DE UM PARENTE, O QUAL AUTORIZOU A ENTRADA DOS AGENTES. ADEMAIS, A PRISÃO SE DEU EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA,
PORTANTO, SEM REGISTRAR QUALQUER ILEGALIDADE.

PRELIMINAR REJEITADA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE
, SOB A ÓTICA DE QUE
A PRISÃO
FOI REALIZAD
A
POR GUARDAS MUNICIPAIS, OS QUAIS NÃO OSTENTAM O PODER DE POLÍCIA. AGENTES MUNICIPAIS SÃO EQUIPARADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, FAZENDO PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF.
PRELIMINAR REJEITADA
.
PRELI
MI
NAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CONDUTAS LESIVAS DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 395, I DO CPP.
DENÚNCIA QUE CONTÉM TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, NÃO DEIXANDO DÚVIDA PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO:

OS APELANTES

REQUER
EM
A
REFORMA
DA SENTENÇA,
PARA QUE SEJAM ABSOLVIDOS ,
EM VISTA DA AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
.
SENTENÇA EMBASADA EM DEPOIMENTOS IDÔNEOS, INCLUSIVE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM APELANTE.
ALTERNATIVAMENTE
. REQUEREM A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO APTO PARA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONTRA A DEDFICAÇÃO DOS APELANTES EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUERIMENTO DE
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS AO PATAMAR MÍNIMO. DEFERIDO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICOU A ELEVAÇÃO DAS PENAS.

Cuida
-se de Apelações Criminais, interpostas em favor de
Joelson de Almeida Mendes
e
Emerson de Oliveira Silva
os quais fo
ram
presos em flagrante delito e condenados pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Os apelantes requerem a absolvição, sob o manto da inexistência de provas capazes de justificar as condenações.
Improcedente.
Depoimentos dos
agentes públicos
em consonância com a confissão extrajudicial de um dos réus e demais elementos dos autos, formando um acervo probatório idôneo para embasar a condenação.

Pugnam
, alternativamente, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porém a manutenção da condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, demonstra a dedicação dos Apelantes em atividade criminosa e impossibilitam a aplicação da benesse legal.

As penas-base foram exasperadas em virtude da valoração negativa d
a

quantidade de drogas e sua nocividade
(
22,34g de maconha
)
.
De fato,
trata-se de pouca
quantidade de

substância de
baixa

nocividade,
razão pela qual a elevação das penas afigura-se inidônea, justificando-se, pois, a redução das reprimendas para o mínimo legal
.

Desse modo, redimensiono a
s
pena
s
-base do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, para 05 (cinco) anos de reclusão, tornando-a
s
definitiva
s
neste patamar, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas especiais de diminuição ou amento de pena.

De igual maneira
, redimensiono a
s
pena
s
-base do crime de
associação para o tráfico
,
tipificado
no artigo 35 da Lei 11.343/2006, para 03 (
três
) anos de reclusão, tornando-a
s
definitiva
s
neste patamar, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas especiais de diminuição ou amento de pena.

E
m adendo, redimensiono as penas de multa dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 respectivamente para 500 (quinhentos) dias-multa e 700 (
setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante da regra do
concurso material de delitos, estabelecida no artigo 69 do Código Penal,
os Apelantes Joelson de Almeida Mendes e Emerson de Oliveira Silva ficam definitivamente condenados às penas de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em arremate, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, altero os regimes iniciais de cumprimento de pena para o semiaberto.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000368-41.2017.8.05.0020
, originária da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça, figurando, como Apelantes,
JOELSON DE ALMEIDA MENDES
e

EMERSON DE OLIVEIRA SILVA
e, como A
pelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e PROVIMENTO EM PARTE
dos apelos, nos termos do voto do Relator.